Tribunal: TJMT
Processo: 1003959-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003959-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (EMBARGANTE), LINDOMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 862.738.251-49 (EMBARGADO), LINDOMAR CARDOSO DA SILVA - CNPJ: 14.748.955/0001-36 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PEDIDO DE ARRESTO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO EXECUTADO RELATIVOS À IMÓVEL URBANO – REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – PRETENSA REDICUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS
.
1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
3.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da ação de
“Execução por Quantia Certa”
(Proc.
no 1001462-22.2021.8.11.0045
), ajuizada pela agravante contra LINDOMAR CARDOSO DA SILVA, por entender que “
o fato de o devedor não ter sido localizado, tampouco indicado bens passiveis de penhora, como alega a agravante - providência impossível considerando a ausência de citação do devedor -, não permite presumir que não haverá bens suficientes para satisfazer a execução, sobretudo porque a ação está na fase inicial e não estão demonstrados indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio pelo devedor/agravado, de modo que, impositiva a manutenção da decisão agravada
”

(cf. Id. no 178052179)
.

O embargante, aduz que houve omissão do acórdão quanto aos permissivos legais que garantem o deferimento do pleito, quais sejam, os artigos 789, 797, 830 e 831 do Código de Processo Civil, realizando o prequestionamento dos mesmos.

Pede, então, o acolhimento dos aclaratórios para que sejam declaradas as razões que “
negaram provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, devendo ao final, ser validado o arresto dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 12.739 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, detentor de 50% da propriedade que está alienada fiduciariamente à Caixa Econômica Federal
” (sic – cf. Id. no 179152673 – pág. 7).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado/agravante sob os seguintes principais fundamentos:

“Realizado antes da citação, o arresto é uma medida requerida no início da lide, por meio da constrição de bens do patrimônio do devedor, assegurando a futura penhora e se justifica quando há possibilidade de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução; o risco de dano autoriza o julgador a determinar, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação que o credor propôs.

A propósito, oportuna a doutrina sobre o tema:

Arresto, ou embargo, como diziam os antigos praxistas, é a medida cautelar de garantia da futura execução por quantia certa. Consiste na apreensão judicial de bens indeterminados do patrimônio do devedor. Assegura a viabilidade da futura penhora (ou arrecadação, se se tratar de insolvência), na qual virá a converter-se ao tempo da efetiva execução. É figura cautelar típica, com as nítidas marcas da prevenção e da provisoriedade, posta a serviço da eliminação do perigo de dano jurídico capaz de pôr em risco a possibilidade de êxito da execução por quantia certa. Garante, enquanto não chega a oportunidade da penhora, a existência de bens do devedor sobre os quais haverá de incidir a provável execução por quantia certa. Realiza-se, destarte, por meio da apreensão e do depósito de bens do devedor, com o mencionado fito. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.)

O art.

789 do CPC estabelece que o “devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei” (destaquei), depois, o art. 835, XII, primeira parte, do CPC/2015, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autorizou a penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia” (destaquei).

Ocorre que,
apenas o fato de o devedor não ter sido localizado, tampouco indicado bens passiveis de penhora, como alega a agravante - providência impossível considerando a ausência de citação do devedor -, não permite presumir que não haverá bens suficientes para satisfazer a execução, sobretudo porque a ação está na fase inicial e não estão demonstrados indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio pelo devedor/agravado
, de modo que, impositiva a manutenção da decisão agravada.
(
destaquei
)
”

Conforme relatado, nos presentes declaratórios, o embargante/agravado alega omissão referente à análise de determinados artigos do Código de Processo Civil que, segundo ele, subsidiam o direito pleiteado, no entanto, restou sobejamente demonstrado no acórdão que o caso em testilha não comporta o deferimento da antecipação de tutela pleiteada pelo embargante/agravante, sobretudo, porquanto não preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a demonstração do perigo de dano ou risco necessário para a concessão da medida. Isso, pois, o autor/agravante/embargante não logrou êxito em demonstrar que o devedor se ausenta furtivamente do pagamento da obrigação ou que esteja dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança.

De modo geral, o que pretende o recurso, é o rejulgamento da matéria sob a ótica que lhe convém.

Logo,
não há omissão a ser suprida neste momento, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Neste sentido, eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4a Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(STJ – 2a Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No entanto, conforme cediço, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o
decisum
, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Pois, se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023